Tribunal: TJMT
Processo: 1001883-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001883-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Legitimidade para a Causa, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA - CPF: 284.048.538-94 (ADVOGADO), GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. - CNPJ: 32.441.636/0004-08 (AGRAVANTE), JUNQUEIRA PEREIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS - CNPJ: 14.796.535/0001-25 (AGRAVANTE), ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA - CPF: 273.198.518-65 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AVISTA - CNPJ: 13.711.061/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITERRA BRASIL S.A. ("Viterra") (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), THAIS REGINA HENRIQUE FRANCESCONI - CPF: 329.852.858-79 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), VITOR AFONSO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.526.305-24 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO FALIMENTAR – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – REQUERIMENTO PARA PARTICIPAR DAS DISCUSSÕES RELACIONADA AO PLA – ILEGITIMIDADE DECLARADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DECORRENTE DO ACÓRDÃO DO TJSP - AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº. 1111237 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aas penhoras de terceiros efetivadas sobre os direitos creditórios do processo falimentar não se confundem com atos de expropriação e não alteram a titularidade dos créditos.

A constituição da penhora não tem o condão de legitimá-los para estarem interferindo quando a opção de recebimento dos créditos por seus titulares.

A preferência invocada com fundamento no art. 797 do CPC, também não autoriza o pagamento das penhoras em dinheiro, uma vez que diz respeito à ordem de penhoras quando duas ou mais incidirem sobre o mesmo bem, não sendo, portanto, possível violar a ordem legal prevista no Decreto-Lei nº 7.661/45 para pagamento da penhora.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1001883-45.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VITERRA BRASIL S. A.,
atual denominação social de
GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S. A.
e
JUNQUEIRA PEREIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS –
Id-200079657, contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
AÇÃO FALIMENTAR
n.º 0009734-69.2000.8.11.0041, ajuizada por
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTÍCIOS S.A.,
concluiu
por
declarar a ilegitimidade da Viterra e da JPO para participarem das discussões acerca do Plano de Liquidação Extraordinária dos Ativos ("PLA") proposto no âmbito do processo falimentar, bem como negado às Agravantes o direito de escolha sobre a modalidade de liquidação dos direitos creditórios que estão por elas sub-rogados naqueles autos.

Aduzem em síntese que
a decisão recorrida homologou o PLA e deu início aos procedimentos de levantamento da falência do Grupo Olvepar.

Asseveram que a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada, para que seja reconhecida a legitimidade dos Agravantes para participarem das discussões relacionadas ao PLA e ainda exercerem o direito de escolha sobre a modalidade de liquidação dos direitos creditórios sub-rogados.

As Agravantes,
Viterra e JPO
, são credores da interessada Atlas, cujo direito é exigido nos autos da execução nº 1111237-28.2014.8.26.0100, que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Os interessados, Atlas e 4ssets, por sua vez, são credores da Massa Falida do Grupo Olvepar, regularmente habilitados e, em conjunto, são detentores de aproximadamente 80% (oitenta por cento) de todo o crédito contra a Massa.

Por força de decisão proferida no âmbito da execução acima referida, a Atlas teve seus direitos creditórios penhorados, cuja constrição foi gravada no rosto dos autos da falência da Olvepar (processo de origem) em 2016.

Afirmam as Agravantes, serem as únicas beneficiárias de penhoras (no rosto dos autos) sobre a totalidade dos direitos creditórios pertencentes à Atlas e ao 4ssets contra a Massa Falida do Grupo Olvepar.

Assim, as Agravantes, regulares beneficiárias de penhoras no rosto dos autos e neles sub-rogadas, gozam de legitimidade para participarem do processo de falência da Olvepar, até que ocorra o recebimento do crédito penhorado, ou que os valores correspondentes sejam transferidos para a execução de onde partiu a ordem de constrição.

Aduzem que a sub-rogação das Agravantes nos direitos creditórios habilitados no feito falimentar ocorreu de forma legítima, garantindo-lhes a legitimidade necessária para intervirem na falência de Olvepar, seja para o exercício – no lugar de Atlas e 4ssets – do direito de escolha sobre a forma de pagamento dos direitos creditórios penhorados (nos termos do PLA), seja para desafiarem o error in judicando cometido pela r. decisão agravada, que violou (desprezou) a penhora no rosto dos autos determinada por outro Juízo.

Asseveram também ser legítimo direito das Agravantes de exercerem a escolha sobre a modalidade de liquidação dos direitos creditórios que estão sub-rogados.

Ao final, pugnam pelo recebimento do recurso com o deferimento efeito suspensivo determinando-se que nenhum bem da Massa Falida seja transferido à nova sociedade até o julgamento do presente recurso, bem como se determinando obedecida a opção de liquidação manifestada pelas Agravantes ao síndico da falência, devendo os valores, quando do pagamento, ser transferido ao MM. Juízo da 8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo – Id-200230655.

As Agravadas abaixo relacionadas apresentaram contrarrazões, nas quais em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso:

-
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
– Id-202514178;

-
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S. A. INDÚSTRIA
e
COMÉRCIO

E MASSA FALIDA DE OLVEPAR ALIMENTOS S. A.
– Id-203395657;

-
4SSETS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
– Id-208751194.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José Zuqueti
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-207621669.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024